Tribunal: TJBA
Processo: 8067886-25.2024.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): HELOISA PINTO DE FREITAS VIEIRA GRADDI
Órgão julgador: HELOISA PINTO DE FREITAS VIEIRA GRADDI
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-09
Data de publicação: 2025-06-09

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8067886-25.2024.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

AGRAVANTE: BANCO BMG SA

Advogado(s)
:
ROBERTA DA CAMARA LIMA CAVALCANTI

AGRAVADO: JOSE DOMINGOS DOS SANTOS

Advogado(s)
:
LUIZ CESAR DONATO DA CRUZ

V J

AGRAVO DE INSTRUMENTO.
CUMPRIMENTO DE
SENTENÇA. OBRIGAÇÃO DE FAZER.
CESSAÇÃO DE DESCONTOS
. DESCUMPRIMENTO. MULTA.
IMPERIOSIDADE.
VALOR. RAZOABILIDADE.
EXECUÇÃO. PROSSEGUIMENTO
. DECISÃO. MANUTENÇÃO.

I – Nos termos do artigo 537 do Código de Processo Civil, é possível o arbitramento de multa, independentemente de requerimento da parte, a fim de garantir o cumprimento da decisão.

II – Constatado o descumprimento da obrigação de fazer, impositivo é o prosseguimento da execução em relação às
astreintes
, devendo ser mantida a decisão agravada.

RECURSO NÃO PROVIDO.

ACORDÃO

VISTOS, relatados e discutidos estes autos do
Agravo de Instrumento nº 8067886-25.2024.8.05.0000
, em que figura como
Agravante
BANCO BMG S.A.

e como
Agravado
JOSÉ DOMINGOS DOS SANTOS.

ACORDAM
os Senhores Desembargadores componentes da Turma Julgadora da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por unanimidade,
NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO
pelas razões que integram o voto condutor.

Sala das Sessões,

HELOÍSA Pinto de Freitas Vieira GRADDI

RELATORA